Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPRAVADAS E INCONTESTADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGISTROS DIFERENTES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.

2. Correta a análise desfavorável dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e o reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda fase, quando fundamentadas em condenações distintas, não havendo que se falar em bis in idem nessa situação.

3. Para o reconhecimento da participação de menor importância, faz-se necessária a demonstração de que a contribuição do partícipe para a realização do fato típico foi insignificante ou mínima, o que não se verifica no caso, em que o réu praticou as elementares do crime de roubo, tendo fator fundamental para o sucesso da empreitada criminosa.

4. A pena de multa, prevista cumulativamente no preceito secundário da norma penal, é de caráter impositivo, não podendo o juiz deixar de aplicá-la em razão da situação econômica do réu.

5. Recurso conhecido e desprovido.